Tribunal: TJES
Processo: 5000191-87.2023.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-87.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GRACIUDA LUBE TROCATE
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000191-87.2023.8.08.0055

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: GRACIUDE LUBE TROCATE

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. FALECIMENTO DA AUTORA. DEPOIMENTO PESSOAL PREJUDICADO. DIVERGÊNCIA FLAGRANTE DE ASSINATURAS FÍSICAS. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE. CONSUMIDORA VÍTIMA DE ENGENHARIA SOCIAL (
PHISHING
). AUSÊNCIA DE VONTADE REAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE RESTITUIR E INDENIZAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado contra sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução simples das parcelas descontadas e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisar: (i) se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) a adesão da autora aos termos do negócio; (iii) a ocorrência de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. O banco recorrente não formulou pedido específico de outras provas no momento oportuno, limitando-se a alegações genéricas. Ademais, o falecimento da autora no curso do processo inviabiliza a colheita de depoimento pessoal; 2. No mérito, as assinaturas no contrato físico (id. 19625488 - Pág. 2 e 3) apresentam divergência nítida em relação àquelas lançadas pela autora em seus documentos pessoais (id. 19624804 - Pág. 1) e em outras peças dos autos (ids. 19624803 e 19624810 - Pág. 3); 3. O dossiê de id. 19625485, embora contenha fotos e biometria da autora, não comprova a regularidade da avença. Restou demonstrado que a idosa foi vítima de engenharia social (
phishing
), sendo induzida por estelionatários a fornecer suas fotos sob o pretexto de realizar atualização cadastral do INSS; 4. Sem manifestação de vontade livre e consciente, o negócio jurídico é nulo. A falha na segurança do serviço atrai a responsabilidade civil objetiva do banco (Súmula 479 do STJ).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 6º, III, 14, 39, III, e 42 do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 373, II, do Código de Processo Civil; Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça; Artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

A autora, Graciude Lube Trocate, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face de Banco C6 Consignado S.A., contestando descontos em seu benefício decorrentes de empréstimo que afirma não ter contratado. No curso da lide, houve o falecimento da autora e a devida habilitação de seus sucessores.

O banco réu sustentou a regularidade do empréstimo mediante apresentação de contrato físico assinado e dossiê digital instruído com biometria facial e fotos de documentos pessoais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do empréstimo, condenar o banco a restituir de forma simples as parcelas descontadas — compensando-se o valor creditado na conta da autora — e fixar indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O requerido interpôs recurso inominado (id. 19625521) sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a validade da contratação digital comprovada pela biometria. Em contrarrazões a autora pleiteia pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser afastada. O recorrente não indicou no recurso qual prova pretendia produzir, limitando-se a defender a necessidade genérica de instrução. Não houve indeferimento de oitiva de depoimento pessoal da autora. Todavia, o falecimento da autora no curso do processo torna faticamente impossível a realização da referida diligência. Rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor.

O exame do acervo probatório demonstra que as assinaturas postas no contrato físico apresentado pela instituição bancária (id. 19625488 - Pág. 2 e 3) diferem de maneira flagrante daquelas constantes nos documentos pessoais da consumidora (id. 19624804 - Pág. 1) e nas demais manifestações e procurações do processo (ids. 19624803 e 19624810 - Pág. 3). A evidente divergência afasta a fidedignidade da avença.

Quanto ao dossiê eletrônico de id. 19625485, que apresenta fotos e capturas biométricas da falecida, este não supre a ausência de consentimento. Restou provado que a autora foi vítima de golpe de engenharia social (
phishing
), sendo enganada por terceiros e levada a fornecer as imagens sob o falso pretexto de tratar com atendentes do INSS.

Embora as fotos pertençam à consumidora, o elemento volitivo do contrato inexistiu, visto que a anuência foi obtida mediante indução a erro substancial. A segurança das transações eletrônicas constitui ônus da atividade da instituição de crédito. A contratação realizada sob fraude de engenharia social caracteriza defeito do serviço e atrai a responsabilidade civil objetiva, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Comprovada a nulidade da contratação, mantém-se a determinação de exclusão das cobranças e de devolução simples das quantias debitadas, admitida a devida compensação do crédito disponibilizado para evitar o enriquecimento ilícito.

O dever de indenizar por danos morais resta configurado. Os descontos mensais indevidos sobre proventos de natureza alimentar de pessoa idosa superam o mero aborrecimento cotidiano. O valor arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado, razoável e condizente com a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico da medida.

Inviável determinar a compensação de valores no presente caso, tendo em vista que a autora depositou em juízo o montante liberado por ocasião do processo. Improcede também a irresignação com consectários da condenação, uma vez que os termos iniciais de incidência de juros e correção foram definidos corretamente. Quanto aos índices, estes sequer foram especificados, hipótese em que utilizar-se-á a taxa SELIC, conforme previsto no Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)